Tribunal: CARF
Processo: 10980.721929/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721929/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.488 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
WANIA MARIA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. REDARFS. PROVA.
A Redarf pode ser solicitada pelo interessado junto à Receita Federal do Brasil,
a fim de que se proceda a um acerto no código de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para deduzir do imposto suplementar o valor de R$
12.058,70, a título de imposto complementar pago (código DARF 0246).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento (fls. 07 a 11) de Imposto de Renda Pessoa
Física, Exercício 2009, constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação da Justiça Federal e compensação indevida de imposto retido na fonte.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 05), alegando que
atua como advogada tributarista, recebendo honorários advocatícios que sofreram retenção de
imposto de renda na fonte de 3%. Quando recebia rendimentos superiores a R$ 1.372,82 recolhia
os DARF’s com código 0588.
Requer, ao final o cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721929/2012-85
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721929/2012-85

O Acordão n. 09-54.993 (fl. 48 a 52) da 6a Turma da DRJ/JFA, em Sessão de
09/10/2014, julgou a impugnação improcedente.
A Contribuinte não impugnou a omissão de rendimentos tributáveis, logo, a
matéria tornou-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa.
Quanto à compensação de IRRF, julgou-se correto o lançamento, dado que cabia à
fonte pagadora o recolhimento de 3%, mediante o código 0588, e não a contribuinte. Se
entendesse pertinente, poderia ela ter efetuado recolhimento indicando o código 0246,
correspondente a imposto complementar, que existe para antecipar o imposto, podendo utilizá-lo
no ajuste anual.
Consta nos autos Embargos de declaração (fl. 55) do Delegado da Receita
Federal de Curitiba em 12/11/2014, em razão de erro material. Aduz a Autoridade que há
inconsistência de valores na fundamentação do voto, dado que o valor correto quanto aos
rendimentos recebidos da caixa a título de imposto é R$ 11.788,20, conforme demonstrativo de
crédito tributário (fls. 51 e 52), e não R$ 12.659,51, como consta na fundamentação do voto.
O Acórdão n. 09-55.880 (fls. 56 a 60) da 6a Turma da DRJ/JFA, em sessão de
04/12/2014, corrigiu o erro material e manteve o julgamento da impugnação improcedente.
Em 10/02/2015 foram opostos Embargos de Declaração (fl. 61) pelo Delegado
da Receita Federal em Curitiba em razão de erro material, indicando que no demonstrativo de
crédito citado há inversão em relação à multa de mora e de ofício, dado que foram lançados R$
11.788,20 com multa de ofício e R$ 12.659,51 com multa de mora, conforme mostra a
notificação de lançamento (fls. 36 a 39).
O Acórdão 09-56.825 (fls. 63 a 66) da 6a Turma da DRJ/JFA Revisou o Acórdão
no 09-55.880, em Sessão de 24/02/2015 corrigindo o erro material e mantendo o julgamento da
impugnação improcedente.
Consta Recurso Voluntário (fls. 73 e 74) em 13/04/2015 (fls. 73), em que
constatou-se tratar de processo diverso, conforme Despacho de encaminhamento (fl. 107).
Cientificado em 17/03/2015 (fl. 71) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 85 a 93) em 08/04/2015 (fl. 85). Nele, aduz:
a) Efetuou as REDARFs, dirigindo-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil
em Curitiba, com o código 0246 no valor de R$ 12.058,70. (fls. 99 a 102) Não há data para o
vencimento de imposto complementar, logo, não incide multa e juros no recolhimento do
imposto, por se tratar de pagamento obrigatório.
c) Confiscatoriedade da multa de ofício, desrespeitados os princípios da
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer, ao final, a apuração de saldo de débito para compensação de suposto
valor, com o saldo que a recorrente tem a restituir.
Consta Declaração Retificadora (fls. 102).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721929/2012-85

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
17/03/2015 (fl. 71) o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 13/04/2015 (fls. 73).
Alegações de processo diverso
Às fls. 74 a 82 foi juntado recurso com a indicação do número do processo
supracitado, porém, em breve leitura do mesmo constatamos que as alegações tratam de processo
diverso, a saber o de no 10980.721931/2012-54. Posteriormente a essa juntada, recebemos outra
solicitação, sendo o recurso voluntário juntado às fls. 85 a 104. Desta forma, encaminhe-se ao
CARF/DF para seguimento do litígio administrativo.
Imposto de Renda Retido na Fonte. REDARFs.
Aduz a Recorrente que realizou a retificação das DARFs para alterar o código
para 0246 no valor total de R$ 12.058,70, dado que não há data para o recolhimento
complementar, por não se tratar de pagamento obrigatório.
Sobre o IRRF a primeira instância julgou que a Contribuinte deveria ter alterado o
código 0588 para 0246, como segue:
(fl. 65) Analisando-se os documentos que constam no processo, verifica-se que nada há
a reparar no feito fiscal.
A contribuinte efetuou recolhimentos de imposto por meio de DARF, código de
retenção 0588. Tal código de retenção é utilizado quando recebidos de pessoas jurídicas
rendimentos sem vínculo empregatício. Nesse caso, a obrigatoriedade da retenção e do
pagamento do imposto é da pessoa jurídica. Não poderia a interessada, a seu bel prazer,
efetuar recolhimentos no código 0588, no lugar da pessoa jurídica.
No caso de rendimentos recebidos em cumprimento de decisão da Justiça Federal,
mediante precatório ou requisição de pequeno valor, era prevista a retenção da alíquota
de 3% sobre o montante pago. (...)
(fl. 66) A título de esclarecimento, exatamente como afirmado pela autoridade
lançadora, poderia a ora defendente, caso entendesse pertinente, ter efetuado
recolhimentos no código 0246, correspondente ao imposto complementar, existente
exatamente para os casos em que um contribuinte deseja antecipar o imposto, podendo
utilizá-lo no ajuste anual.
Por fim, tendo em vista o já exposto, foi correto o lançamento efetuado pela autoridade
lançadora. Um Redarf poderia ter sido solicitado pela interessada junto à Receita
Federal do Brasil, a fim de que se procedesse a um acerto no código de recolhimento.
No entanto, tal medida não foi adotada, mesmo depois de ciente do combatido
lançamento.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721929/2012-85

Da análise dos autos, verifica-se a existência das REDARFs (docs. 06 a 09 anexos
- fls. 99 a 102).
Ocorre que a glosa (fl. 39) foi de R$ 14.143,50 (Itens 11 – Total de Imposto Pago
Declarado e 12 – Glosa de Imposto Pago), e a soma de R$ 7.202,93 (fl. 14) e R$ 828,58 (fl. 18),
correspondente às REDARFs apresentadas no processo, dão o total de R$ 12.058,70.
Deve-se, portanto, dar provimento para deduzir do imposto suplementar o valor
de R$ 12.058,70, a título de imposto complementar pago (código DARF 0246).
Multa confiscatória.
Afirma a Recorrente que a multa é confiscatória, desrespeitados os princípios da
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária,
motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Cumpre esclarecer, no que tange a declaração de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer
o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder
Judiciário.
Não assiste razão, portanto, quanto à alegação de confiscatoriedade da multa.
Pedido de compensação.
Requer a Recorrente a apuração de eventual saldo devedor para compensação de
valores, considerando o saldo que a recorrente tem a restituir.
Destaco que os pedidos de restituição ou compensação seguem rito próprio, a
começar pela análise por parte das Delegacias ou Inspetorias da Receita Federal, cujo
indeferimento pode ser seguido de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento e posterior Recurso Voluntário a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, se for o caso. Sob pena de supressão de instância, não cabe a este órgão
julgador se pronunciar sobre tais pedidos antes de analisados pela repartição de origem.
O art. 74, §1o, da Lei no 9.430/96, com suas alterações, dispõe o seguinte:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721929/2012-85

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Essas declarações de compensações seguem rito próprio e que não permitem o
procedimento pretendido pelo Recorrente, o qual, na prática, implicaria em tratar lançamento
fiscal como se pedido de compensação fosse.
Nesta ratio, voto por indeferir o pedido de compensação feito no Recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para deduzir do imposto suplementar o valor de R$ 12.058,70, a título de imposto
complementar pago (código DARF 0246).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 115
DF CARF MF
Original